Tribunal: TJDFT
Processo: 0007935-68.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
CORRUPÇÃO DE MENORES. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. DESNECESSIDADE DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO. RECEPTAÇÃO.
BEM OBJETO DE FURTO APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESISTÊNCIA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA
PARA OPOR-SE A ATO LEGAL. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR. VÍTIMA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CRIME CONFIGURADO.
ROUBO MAJORADO. TRÊS VEZES. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
CONDENAÇÕES DIVERSAS. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de corrupção de menor, a prova da menoridade não está vinculada exclusivamente à juntada de certidão de nascimento, podendo ser retirada de qualquer documento oficial no qual constem os dados de identificação do adolescente.
2. O acusado, flagrado na posse de veículo objeto de furto, pratica, ao menos, a conduta de “receber” como verbo do tipo descrito no art. 180, caput, do Código Penal, não podendo, pois, ser absolvido desta imputação.
3. Comete o delito de resistência aquele que se opõe à realização do ato com vistas a impedir ou obstruir a execução de ato legal, mediante o emprego de violência ou ameaça ao funcionário público competente para executá-lo buscando impedir seu aperfeiçoamento.
4. Comprovado que o réu, acompanhado de um comparsa e um menor, mediante uma única ação perpetrada com grave ameaça e emprego de arma de fogo, subtraiu bens pertencentes a três vítimas diferentes, está configurado o concurso formal de crimes (CP, art. 70), afastando-se a alegação de continuidade delitiva, que exige, para a sua configuração, a prática de dois ou mais crimes mediante mais de uma ação ou omissão,
5. Não há falar em bis in idem quando a sentença utiliza uma condenação para negativação dos antecedentes penais e outra como agravante pela reincidência.
6. Recurso conhecido e não provido.